Tribunal: TJSP
Processo: 1500486-27.2019.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 – Absolvição – Impossibilidade – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Palavra dos policiais militares – Credibilidade – Precedentes – Destinação mercantilista do entorpecente apreendido evidenciada pelas circunstâncias fáticas da prisão – Condenação acertada e mantida – Dosimetria penal

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 – Absolvição – Impossibilidade – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Palavra dos policiais militares – Credibilidade – Precedentes – Destinação mercantilista do entorpecente apreendido evidenciada pelas circunstâncias fáticas da prisão – Condenação acertada e mantida – Dosimetria penal – Concessão da benesse prevista no §4o, do artigo 33, da Lei de Drogas – Não cabimento – Réu reincidente – Óbice legal - Redução do percentual aplicado por conta da reincidência – Descabimento – Afastamento ou redução da pena de multa – Inadmissibilidade – REGIME PRISIONAL – Adequado à espécie – APELO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500486-27.2019.8.26.0621, da Comarca de Lorena, em que é apelante FÁBIO
AUGUSTO CAMPOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500486-27.2019.8.26.0621 -Voto no 17284
2
Apelação no
1500486-27.2019.8.26.0621 - Digital
Voto no
17284
Apelante:
Fabio Augusto Campos
Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL Tráfico ilícito de drogas Artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/2006 Absolvição Impossibilidade
Autoria e materialidade devidamente comprovadas Palavra dos
policiais militares Credibilidade Precedentes Destinação
mercantilista do entorpecente apreendido evidenciada pelas
circunstâncias fáticas da prisão Condenação acertada e mantida
Dosimetria penal Concessão da benesse prevista no §4o, do
artigo 33, da Lei de Drogas Não cabimento Réu reincidente
Óbice legal - Redução do percentual aplicado por conta da
reincidência Descabimento Afastamento ou redução da pena de
multa Inadmissibilidade REGIME PRISIONAL Adequado à
espécie APELO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fls. 147/150, que julgou procedente a acusação e condenou Fabio
Augusto Campos a cumprir, em regime prisional inicial fechado, a pena de 06
(seis) anos de reclusão, além do pagamento de multa de 600 (seiscentas)
diárias mínimas, como incurso no delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei
no 11.343/2006.
Inconformado, recorre o réu pleiteando sua
absolvição, alegando, em síntese, fragilidade probatória. Subsidiariamente,
busca a redução da pena, com a aplicação da causa de diminuição prevista no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500486-27.2019.8.26.0621 -Voto no 17284
3
artigo 33, §4o da Lei no 11.343/2006 e a redução da pena de multa (fls.
163/172).
Ofertadas contrarrazões (fls. 176/178), a douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso
(fls. 195/198).
É o relatório.
2. Consta dos autos que, no dia 12 de maio de
2019, por volta das 14 horas, na cidade e comarca de Lorena, Fabio Augusto
Campos trazia consigo, para fins de entrega e fornecimento a consumo de
terceiros, 40 invólucros contendo cocaína, com peso líquido de 25g, bem
como 05 porções de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como
maconha, pesando 7,65g, substâncias estas que causam dependência física e
psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal
ou regulamentar.
Segundo apurado, durante patrulhamento de
rotina, policiais militares avistaram o acusado em atitude suspeita, saindo
atrás de um carro e segurando algo nas mãos.
Em seguida, ao notar a presença policial, o
acusado dispensou no chão o objeto que segurava e continuou caminhando.
Entretanto, foi abordado e, em revista pessoal, encontrada a quantia de R$
8,00, produto do comércio de drogas. E, no objeto dispensado, os policiais
localizaram os entorpecentes acima descritos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500486-27.2019.8.26.0621 -Voto no 17284
4
A materialidade restou comprovada pelo boletim
de ocorrência (fls. 09/11), auto de exibição e apreensão (fls. 04/05), auto de
constatação preliminar (fls. 16/17) e, sobretudo, pelo laudo químico-
toxicológico definitivo (fls. 144/146).
A autoria é igualmente induvidosa.
O réu, na fase inquisitorial, preferiu ficar calado
(fls. 07).
Em juízo, rechaçou as acusações de tráfico a ele
imputadas. Asseverou que caminhava pela via pública, retornado para sua
casa, quando foi abordado pelos policiais. Afirmou que portava apenas a
quantia de R$ 10,00. Esclareceu que há cerca de 100m do local onde estava
havia um terreno, no qual os policiais localizaram uma sacola contendo
drogas, imputando-lhe a propriedade. Acrescentou que os policiais se
dirigiram até sua residência, onde nada de ilícito foi encontrado (gravação
audiovisual).
A
propriedade
da
substância
proscrita
é
incontroversa não havendo cogitar-se, pois, em absolvição.
No entanto, a versão do apelante não encontrou
eco nos demais substratos probatórios, restando ilhada nos autos.
Com efeito, o policial militar Nilton Cesar Moreira
da Silva relatou de forma firme e coerente a dinâmica dos fatos. Aduziu que
estava em patrulhamento, em local conhecido pela mercancia ilícita, quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500486-27.2019.8.26.0621 -Voto no 17284
5
avistou o acusado em atitude suspeita, dispensando uma sacola ao perceber a
presença policial. Abordado, localizou no referido objeto diversas porções de
entorpecentes. Indagado, o réu assumiu que estava vendendo drogas, eis que
passava por dificuldade financeira. Disse, ainda, que é morador da região,
sendo certo que avistava o réu na “biqueira” com frequência (gravação
audiovisual).
No mesmo sentido o depoimento do policial
Zaqueu Siqueira Azarias que participou da diligência que culminou com a
prisão do réu, confirmando a sua abordagem, em local conhecido pela
mercancia ilícita, bem como a apreensão de 40 pinos de cocaína e 05 porções
de maconha na sacola por ele dispensada (gravação audiovisual).
Não se deve olvidar que os depoimentos dos
agentes públicos valem como prova pois, no exercício de suas funções,
gozam de presunção juris tantum de que agem escorreitamente, sobretudo
quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto probatório. Além
disso “A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou
suspeita” (STF, RTJ 68/54).

A propósito, vem decidindo o Colendo Superior
Tribunal de Justiça que: (...) É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos
ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e
pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da
Súmula desta Corte (STJ, AgRg no Ag 1158921/SP, Rel. Min. Maria Thereza
de Assis Moura, 6a Turma, j. 17.05.11, DJ 01.06.11).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500486-27.2019.8.26.0621 -Voto no 17284
6
Enfatizo, também, que não se produziu qualquer
prova da suspeição ou impedimento dos agentes públicos, apesar de tida a
oportunidade para tanto, nos termos do artigo 156, caput, do Código de
Processo Penal.

Destarte, não havendo motivos plausíveis para
desqualificar os depoimentos dos policiais militares, dotados de fé pública e
não meras conjecturas e ilações de parcialidade, fundadas unicamente em
razão do exercício de suas profissões , seria um absoluto contrassenso
desmerecer seus relatos até porque o prestaram sob compromisso, estando,
pois, sujeitos às penas previstas no artigo 342 do Código Penal.
De se destacar, que nada indica que os policiais
estivessem dispostos a imputar ao acusado crime do qual sabia inocente, e
que, para tanto, se dispusessem a prestar depoimentos às autoridades, a não
ser que tivessem forte motivo para tanto, do que não se cogitou em nenhum
momento.
Apenas para que não fique sem registro, anoto que
a Sra, Odete Aparecida da Silva Campos, genitora do réu, nada acrescentou
de relevante ao conjunto probatório (gravação audiovisual).
Desse modo, a versão apresentada pelo acusado,
em cotejo com a coesa prova oral acusatória, mostrou-se vaga, contraditórias
e pouco convincente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500486-27.2019.8.26.0621 -Voto no 17284
7
Não se olvide que o parágrafo único do artigo 186
do Código de Processo Penal1, adotando o princípio do nemo tenetur se
detegere, previsto na Constituição Federal2, determina que o silêncio do
acusado não poderá ser considerado em seu desfavor em processo criminal;
todavia, as inverdades por ele proferidas em interrogatório judicial
constituem-se em mais um elemento a ser considerado pelo Magistrado no
momento da formação de sua convicção.
Nesse
sentido,
ponderou
o
Eminente
Desembargador José Raul Gavião de Almeida que “...se o réu optar por
falar, no interrogatório, deverá medir suas palavras, porque elas poderão ser
utilizadas também em seu desfavor. É o que ocorre na hipótese do acusado
apresentar versão contrária ao convincente conjunto probatório. Identificado
que faltou com a verdade, esse comportamento e o teor da inexatidão podem
ser considerados pelo julgador, pois não existe direito à mentira, como não
há a correspondente obrigação de ignorar a inverdade...” (TJSP, 6a Câmara
de Direito Criminal, Apelação no 990.10.390742-6, Voto no 10.943).
Nem se alegue, outrossim, que a ausência de
visualização de atos de mercancia fragilizou os substratos produzidos pela
acusação.
Isto porque, o caput do artigo 33 da Lei no
11.343/2006 descreve condutas variadas, podendo ficar configurado o delito
1 Artigo 186, CPP: “Depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o
acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e
de não responder perguntas que lhe forem formuladas.
“Parágrafo único. O silêncio, que não importará em confissão, não poderá ser interpretado em prejuízo da
defesa”.
2In verbis: Artigo 5o, inciso LXIII: “o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer
calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500486-27.2019.8.26.0621 -Voto no 17284
8
de tráfico de drogas, ainda que o agente não seja surpreendido praticando atos
de comércio. No caso em tela, a conduta típica de ter em depósito substância
entorpecente, imputada ao recorrente na exordial, restou devidamente
caracterizada pelos substratos probatórios na fase judicial.
Conforme
entendimento
consolidado
desta
Egrégia Corte, “...para configuração do crime de tráfico imputado ao réu,
não se exige qualquer ato de tráfico, bastando que o agente traga consigo,
tenha em depósito ou guarde a substância entorpecente, não se exigindo a
traditio, para consumação do delito (RJTJSP vol. 97, página 512),
salientando que eventual condição de usuário por si só não afasta a de
traficante...” (Apelação Criminal no 990.09.083925-2, Relator Marco
Antonio Marques da Silva).
Por esse prisma, em razão do patrulhamento que
culminou nas diligências; da conduta do réu, circunstâncias fáticas da prisão;
da apreensão da droga; de sua quantidade; de sua natureza, sendo despiciendo
discorrer-se sobre a letalidade da cocaína; do dinheiro apreendido;
circunstâncias conjugadas, ainda, aos relatos dos policiais militares durante a
persecutio criminis, restou nitidamente evidenciada a ocorrência dos fatos tais
como descritos na denúncia, bem como a destinação mercantilista do
entorpecente apreendido, sendo os elementos probatórios existentes nos autos
aptos a sustentar, com percuciência, o édito condenatório por tráfico ilícito de
drogas prolatado em desfavor do acusado, não havendo falar-se em
absolvição.
A condenação do acusado pelo delito de tráfico de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500486-27.2019.8.26.0621 -Voto no 17284
9
drogas foi, pois, correta resposta às provas dos autos.
Feitas as considerações necessárias, passo à
análise da dosagem da pena.
As basilares foram fixadas na minimidade, ou seja,
em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-
multa. Na segunda fase, em face da recidiva específica, a sanção foi agravada
de 1/5 (um quinto), perfazendo 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa, quantum tornado definitivo à míngua de demais
causas modificadoras.
Necessárias algumas considerações sobre o
cômputo das sanções.
Ab initio, anoto que, contrariamente ao alegado
pela Defesa, o réu possui condenação pelo mesmo crime (fls. 135/136),
circunstância que caracteriza a reincidência específica e permite a
exasperação acima do mínimo legal.

Nesse sentido:
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
INADEQUAÇÃO.
ROUBO
TENTADO.
DUPLA
REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA.
AUMENTO SUPERIOR A 1/6 PELA INCIDÊNCIA DA
AGRAVANTE.
MOTIVAÇÃO
CONCRETA
DECLINADA.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE
NÃO
EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram
orientação no sentido de que não cabe habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500486-27.2019.8.26.0621 -Voto no 17284
10
hipótese,
impondo-se
o
não
conhecimento
da
impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. A individualização da pena é submetida aos elementos
de convicção judiciais acerca das circunstâncias do
crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da
legalidade
e
da
constitucionalidade
dos
critérios
empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.
Dessarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das
circunstâncias judiciais e os critérios concretos de
individualização da pena mostram-se inadequados à
estreita via do habeas corpus, pois exigiriam
revolvimento probatório.
3. O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites
mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a
serem aplicados em razão das agravantes e das
atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece
que compete ao julgador, dentro do seu livre
convencimento e de acordo com as peculiaridades do
caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena,
em observância aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração
superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea.
4. Este Superior Tribunal de Justiça entende ser
admissível a exasperação em 1⁄4 quando se tratar de réu
reincidente específico. Precedentes.
5.
Em
atendimento
aos
princípios
da
proporcionalidade e da individualização da pena,
impõe-se aumento superior a 1/6 pela recidiva,
porquanto o réu ostentava duas condenações transitadas
em julgado à época dos fatos sob apuração pela prática
de crimes da mesma natureza. 6. Writ não conhecido.
(STJ, HC no 388.174/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a
Turma, j. 06.06.2017, Dje 14.06.2017 grifei).
Desse modo, era mesmo inviável a concessão da
redutora prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, por óbice legal:
“Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as
penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes,
não se dedique às atividades criminosas nem integre
organização criminosa”. (Art. 33, § 4o, da Lei no
11.343/2006 grifo meu).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500486-27.2019.8.26.0621 -Voto no 17284
11
Demais disso, inadmissível o afastamento ou até
mesmo a minoração da sanção pecuniária imposta.
Realço que na dosimetria realizada, os “dias-
multa” tomaram como base o patamar mínimo legal, sendo vedado ao
Magistrado, como se legislador fosse, fixá-los em quantum inferior ao
previsto no preceito secundário do tipo penal.
Não se olvide que a fixação do interregno mínimo
e máximo da pena pecuniária cominada às condutas tipificadas é matéria
atinente ao Poder Legislativo, o qual determina tais patamares no momento
da elaboração da Lei, por questões de política criminal.
Desse modo, no caso do delito de tráfico de
drogas, restou patente que Poder Legiferante, ao fixar a pena pecuniária
mínima in abstrato em patamar mais rigoroso, objetivou vulnerabilizar o
aspecto material e organizacional dos traficantes, mormente no que tange aos
lucros auferidos com a prática espúria.
De qualquer forma, o réu poderá pleitear, na fase
de execução de suas penas, se o caso, a concessão das benesses previstas na
Lei no 1.060/1950.
Ante o quantum de sanção carcerária imposto, não
há se falar em sua substituição por penas restritivas de direitos (art. 44 do CP)
ou, ainda, em sua suspensão condicional (art. 77 do CP), por impeditivo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500486-27.2019.8.26.0621 -Voto no 17284
12
Por fim, absolutamente adequada a fixação do
regime prisional mais gravoso para início do desconto da pena carcerária.
Afinal, trata-se de condenação pelo cometimento
do delito de tráfico ilícito de drogas, crime que denota conduta absolutamente
perniciosa à sociedade, sobretudo por contribuir com a disseminação da
substância ilícita entre a população, fato que, por alcançar patamares
insuportáveis, coloca em risco, inclusive, a tranquilidade social e a ordem
pública, mormente por ser causa mediata de vários outros delitos,
notadamente aqueles de natureza patrimonial.
De rigor realçar que o acusado praticou delito
equiparado a hediondo, cuja perniciosidade, a manifesta reprovação social e a
previsão, pelo legislador constituinte, de regime especial (Constituição da
República, artigo 5o, inciso XLIII), torna imperioso o início do desconto da
sanção carcerária no regime mais severo.
Não bastasse e bastaria , o réu é reincidente
circunstância que torna o regime prisional extremo imperativo legal (art. 33, §
2o, b, do CP).
Já deliberou o Colendo Superior Tribunal de
Justiça que “...[o] paciente não faz jus ao regime intermediário, pois trata-se
de réu reincidente, condenado a pena privativa de liberdade superior a 4 e
não excedente a 8 anos de reclusão...” (HC 294.904/SP, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
22/11/2016, DJe 01/12/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500486-27.2019.8.26.0621 -Voto no 17284
13
Ademais, não há como se efetuar a detração penal
prevista no artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal com as alterações
trazidas pela Lei no 12.736, de 30 de novembro de 2012 , em razão da
ausência de elementos concretos para aferir os requisitos objetivos e
subjetivos necessários para a progressão de regime, que poderão ser aferidos
em momento posterior, na Vara de Execuções Criminais.
Sem prejuízo da custódia cautelar anteriormente
decretada, ora mantida pela ausência de alteração na conjuntura que
determinou sua decretação, fica determinada desde já, a expedição, após o
esgotamento de todos os recursos, de mandado de prisão, em regime fechado,
bem como de carta de guia, para que seja iniciado o cumprimento das penas
em definitivo.
Nada, pois, a reparar.
3. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.

SILMAR FERNANDES
Relator